Tribunal: TJES
Processo: 5000384-33.2025.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-33.2025.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIANE PORTO DO SACRAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA OMISSA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DEMANDA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §18, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, na qual a parte autora narra que atuou como advogada em demanda que transitou em julgado sem ter arbitrado honorários advocatícios em seu favor, razão pela qual, com fulcro no art. 85, §5º do CPC, vem pleitear o arbitramento de honorários por sua atuação naquele feito.

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial (ID 69340677), resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a ré,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a pagar à autora,
MARIANE PORTO DO SACRAMENTO
, a título de honorários advocatícios sucumbenciais omitidos na sentença dos autos nº 0000164-96.2020.8.08.0023, o valor correspondente a
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação imposta naquele feito (R$ 9.000,00).

O valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data da prolação da sentença original (14/03/2023), utilizando a taxa SELIC como índice de referência. É vedada a cumulação da correção monetária com qualquer outro índice. Além disso, serão acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta decisão.”

Irresignada, a EDP ajuizou recurso inominado, pretendendo a reforma da sentença sob a alegação de impossibilidade do pedido, em razão de suposta preclusão.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia reside na possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para cobrança de honorários sucumbenciais quando a sentença condenatória transitada em julgado foi omissa a esse respeito.

A tese da recorrente de que houve preclusão por falta de oposição de Embargos de Declaração não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, uma vez que o CPC, em seu artigo 85, §18, é cristalino ao dispor que “
Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança
."

Referido dispositivo legal veio justamente para superar entendimentos antigos, a exemplo da Súmula 453 do STJ, garantindo que o trabalho profissional do advogado não deixe de ser remunerado por eventual lapso do juízo na sentença original.

Portanto, a via autônoma não é apenas possível, mas um direito assegurado à parte quando ocorre a omissão.

No caso concreto, restou comprovado que no processo nº 0000164-96.2020.8.08.0023 houve condenação, mas não houve fixação de honorários. Assim, agiu com acerto o juiz de origem ao fixar o percentual de 15% (dentro dos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC), considerando o zelo profissional e a importância da causa.

Portanto, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)